Tribunal: TJPA
Processo: 0025874-30.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025874-30.2013.8.14.0401

APELANTE: PAULO JOAQUIM SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL — CRIME DE LESÃO CORPORAL – ART. 129, § 9º DO CPB – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA
- LESÃO ENTRE IRMÃOS INSERE-SE NA RUBRICA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR NÃO SE EXIGINDO QUE OCORRA NO CONTEXTO FAMILIAR – PRECEDENTES DO STJ – ALTERAÇÃO DO
DECISUM
CONDENATÓRIO PARA ABSOLUTÓRIO NOS TERMOS DO ART. 386, IV DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. LAUDO PERICIAL QUE CORROBORA COM A PROVA ORAL COLHIDA RATIFICANDO OS TERMOS DA EXORDIAL
MANTENDO A CONDENAÇÃO E NA MESMA SENTENÇA
RECONHECEU A PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I –

Cuidando-se de lesões corporais praticadas contra irmão, a conduta já se encontra devidamente subsumida ao tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal. Precedentes do STJ;

II -
Quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito e com as declarações das testemunhas oculares prestadas sob o crivo do contraditório, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129 , § 9º do Código Penal;

III -

Decorrido o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, declara-se extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa;

IV -
Necessário aferir, que o acusado não foi absolvido, mas condenado a pena de 11 meses e 06 dias de detenção, alicerçado em provas da autoria e da materialidade delitiva, devidamente ratificadas por testemunhas que confirmaram a agressão. Assim, não haveria como alterar uma decisão absolutória que não ocorreu;

V - Diante das evidências restou incontroversa a autoria delitiva, conveniente a manutenção da decisão que condenou o recorrente a pena de 11 meses e 06 dias de detenção, reprimenda suspensa pelo prazo de 02 anos sob condições impostas pelo juízo das execuções.
Ex officio
, foi declarada a extinção da punibilidade, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 110, § 1º, ambos do CP.

VI - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Câmara Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 14 de setembro de 2021

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

PAULO JOAQUIM SANTOS DE OLIVEIRA,
irresignado com a r. sentença que o condenou a pena de 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de detenção, pela prática do crime do art. 129, §9º, do CP, cuja punibilidade foi declarada extinta pela prescrição retroativa pelo próprio Juízo
a quo
,

i
nterpôs o presente recurso de apelação, objetivando sua reforma.

Em suas razões, o apelante asseverou a inexistência de provas que ratifiquem os termos da exordial acusatória, um vez que não concorreu para a prática delitiva nos termos do art. 129, § 9º do CP,
requerendo a alteração do fundamento da absolvição para o inciso IV do art. 386 do CPP, sustentado que não há prova que praticou para a infração penal.

O representante do Ministério Público sustentou pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Nesta Superior Instância o
C
usto legis,
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Consta dos autos que no dia 15 de outubro de 2013, por volta das 10 h, a vítima Rogério Manoel Santos de Oliveira, enquanto se encontrava no interior da empresa da família, foi abordada pelo réu Paulo Joaquim Santos de Oliveira, seu irmão, o qual perguntou o motivo de a vítima estar lá, ocasionando uma discussão entre ambos. Os fatos culminaram em troca de ofensas entre os irmãos, momento em que Paulo Joaquim empurrou a vítima dizendo “me dá o primeiro soco se tu tens coragem, quero ver se tu és homem”, na presença de vários funcionários. A vítima, ao responder, foi agredida pelo réu com um soco na boca, bem como alguns chutes, da qual decorreram as lesões atestadas no laudo pericial às fls. 10 dos autos do IPL.

Ao final da instrução Paulo Joaquim foi julgado e condenado a pena de 11 meses e 06 dias de detenção, reprimenda suspensa pelo prazo de 02 anos sob condições impostas pelo juízo das execuções.
Ex officio
, foi declarada a extinção da punibilidade, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 110, § 1º, ambos do CP.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação visando a reforma da decisão para absolver o recorrente nos termos do art. 386, IV do CPP.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

DA CONFIGURAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR ENTRE IRMÃOS

De fato, observa-se no § 9º do art. 129 do Código Penal onde dispõe que se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, aliado a Lei nº 11.340/06 , inobstante a primeira impressão não incidir na lesão corporal cometida por um irmão contra outro, não torna simples o crime cometido no âmbito doméstico, mas o qualifica. A redação do § 9º foi dada pela a Lei nº 11.340/06, que fez surgir, a partir da violência comum, uma nova modalidade, aquela praticada contra a mulher (vítima própria), no seu ambiente doméstico, familiar ou de intimidade (art.5º).

Nesses casos, a ofendida passa a contar com as regras do estatuto, não somente de caráter repressivo, mas, sobretudo, preventivo e assistencial, criando mecanismos aptos a coibir essa modalidade de agressão. No entanto, não se deduz, com isso, que apenas a mulher seja potencial vítima de violência doméstica. Também o homem pode sê-lo, conforme se depreende da redação do § 9º, que não restringiu o sujeito passivo, abrangendo ambos os sexos. O que a lei especial restringe são as medidas de assistência e proteção, estas sim aplicáveis somente à ofendida (vítima mulher).

Sob tais argumentos, quando a lesão ocorrer entre irmãos, esse modo de agir
já se encontra devidamente subsumido ao tipo penal em debate, o qual não exige que a lesão seja contra familiar e também em contexto familiar, sendo suficiente a configuração da primeira elementar, (HC 50.026 – PA), ou seja, não é necessário a coabitação entre o autor e a vítima, bastando existir a referida relação parental, para concorrer para o crime de violência doméstica., senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 2. LESÃO CORPORAL LEVE QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR. ART. 129, § 9º, DO CP. BRIGA ENTRE IRMÃOS. AMBIENTE DE TRABALHO. IRRELEVÂNCIA. VÍNCULO FAMILIAR. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR. 3. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2.
Cuidando-se de lesões corporais praticadas contra irmão, a conduta já se encontra devidamente subsumida ao tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, o qual não exige que a lesão seja contra familiar e também em contexto familiar, sendo suficiente a configuração da primeira elementar, conforme plenamente descrito na denúncia.
Dessarte, não há se falar em inépcia. Com efeito, não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída aos pacientes devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa (HC 183.660/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/02/2012, DJe 29/02/2012). 3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 50.026/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017).

Nesse linha se raciocínio, o tipo descrito no art. 129, 9º do CPB, se faz perfeitamente aplicável entre irmãos, independentemente do local que ocorrerem.

DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS

Aduz, inicialmente, que as testemunhas que prestaram depoimento em juízo não confirmaram a agressão do denunciado contra a vítima, e que todas são uníssonas em afirmar a ausência de qualquer violência, razão pela qual, tal situação jurídica, deverá acarretar na reforma da sentença, com vistas ao reconhecimento de sua absolvição, nos termos do art. 386, IV do CPP. Alega ainda que há interesse recursal por parte do apelante, em razão da possibilidade da propositura de ação civil
ex dellicto.

No mérito reafirma que restou comprovado a negativa de autoria conforme instrução probatória dirimida sob o manto do sacrossanto direito de ampla defesa e do contraditório, considerando que, a prova testemunhal está em descompasso com a narrativa da suposta vítima, pois a prova colhida sempre favoreceu o ora apelante.

Na verdade, a pretensão do apelante é buscar a sua absolvição com fulcro no art. 386, IV do CPP, a despeito de que o mesmo teve extinta a punibilidade pela prescrição retroativa
ex vi
art. 107, IV C/C ART. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

De início, cumpre examinar o mérito da acusação, porquanto a extinção da punibilidade somente ocorreu após a prolação da sentença condenatória na pena de 11 meses e 06 dias de detenção pelo crime que lhe foi imputado. Assim, pacificado o entendimento de que
in casu,
é perfeitamente cabível a incidência da Lei 11.340/06.

Com efeito, diante das provas coletadas, r
estou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitivas do recorrente, com relação ao crime de lesão corporal, sobretudo em decorrência do Laudo de Exame de Corpo de Delito. (fls. 10 do IPL), bem como do depoimento da vítima e da prova testemunhal a seguir reproduzidas:

À vítima ROGÉRIO MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA relatou em juízo:

Que, desde
o ano de 2012 ocorreram várias mudanças na empresa em que trabalhava, por determinação do proprietário, que é seu pai, porém os irmãos eram contrários às decisões tornadas; inclusive pelo réu, que também é seu irmão, e desde essa época nunca apresentou um comportamento condizente de um

empresário. Declarou que no dia dos fatos
estava conversando com um contador, quando o acusado chegou conversando de forma calma, mas logo em seguida alterou-se, derramando café na calça da vítima, apresentando comportamento agressivo, instigando a vítima que lhe desferisse um soco, porém a vítima não reagiu. Afirmou que o réu desferiu um soco na vítima e rasgou sua blusa, e que
diversos funcionários, subordinados ao réu, presenciaram os fatos e apartaram a briga, e no mesmo dia foi na Delegacia prestar queixa e realizou o exame deturpo de delito.

A testemunha
Raimerson Souza Nascimento em juízo relatou (fls. 194):

Que, na época dos fatos era funcionário do setor financeiro do supermercado e se encontrava no salão onde ficam todos os funcionários do setor, sendo que sua mesa
-
ficava próximo da mesa do contador da empresa, com quem a Vítima conversava no momento dos fatos Afirmou que PAULO JOAQUIM chegou ao local e começou conversar e depois alterar o tom de voz, dando início à confusão. Afirmou que estava de costas no momento exato em que começou a discussão, não tendo visualizado o início das agressões e, quando virou para ver o que estava acontecendo, o contador e outros funcionários já estavam apartando a briga Relatou que não sabe precisar quern começou a exaltar a voz e afirmou que acha ter ouvido PAULO dizer
"me
dá
um soco
se
tu és homem".
Consignou ser subordinado na empresa diretamente ao réu e, por fim, disse que não viu ROGÉRIO lesionado e não viu PAULO agredi-lo, pois quando olhou, já estavam separados, não tendo presenciado também PAULO jogar xícara de café na vítima Disse que confirma seu depoimento prestado
.
na Delegacia quando disse que ouviu comentários de que PAULO Iniciou a discussão e também as agressões.

Por sua vez a testemunha Bruno Chagas da Silva Rodrigues, em juízo declarou (fls. 194):

Que estava trabalhando no local dos fatos, quando presenciou o momento em que se deu a discussão entre a vítima e o réu. Afirmou que quem deu início às agressões foi a vítima, pois viu o momento em que ela fez gesto como se fosse desferir um soco, mas não sabe se chegou a atingir o acusado. Disse que, em seguida, os funcionários correram para separar a briga. Quanto as suas declarações tomadas em sede policiai, segundo as quais não teria visto quem deu início às agressões, afirmou ter sido constrangido pela Autoridade Policial, argumentando ainda que tem vínculo trabalhista com os envolvidos.

Oportuno anotar que as testemunhas na época dos fatos, eram funcionários da Empresa Formosa e subordinados ao acusado e vítima, situação que, eventualmente, poderia influenciar nos respectivos depoimentos, em face do vínculo empregatício. Todavia, em meios as provas orais obtidas , restou incontroverso que houve uma discussão entre recorrente e vítima, e segundo relatos do ofendido, teria sido atingido com um soco e chutes, fato que guarda sintonia com o Laudo pericial , o qual informa a equimose na face interna da vítima, que foi provocada por ação contundente, segundo informações colhidas no laudo de corpo de delito, o qual corrobora com as provas produzidas no acervo processual. Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

LESÃO CORPORAL

ART. 129, § 9º, DO CP

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, POIS O MAGISTRADO SENTENCIANTE NÃO FOI O MESMO QUE INSTRUIU O FEITO

REJEITADA

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

INOCORRÊNCIA

PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS

LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS

ERROR IN PROCEDENDO E IN JUDICANDO NÃO ESPECIFICADOS E COMPROVADOS

CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Processo de remoção de magistrado, como ocorre in casu, consequentemente acarreta na modificação da titularidade da respectiva Vara e não ofende ao princípio do juiz natural. Preliminar rejeitada. 2. Autoria e materialidade comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos. Sentença condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do Recorrente, mormente quando a vítima ratificou em juízo o seu depoimento prestado anteriormente perante a Autoridade Policial, no sentido de que foi agredida, com um soco no olho esquerdo, por seu companheiro, quando lhe cobrou a quantia devida pelas bebidas que o mesmo tinha consumido em seu estabelecimento comercial, depoimento esse que encontra-se, ainda, corroborado pelo Laudo Pericial constante nos autos. 3. Apelante que não se desincumbiu de comprovar a sua versão para os fatos, qual seja, de que somente agrediu a vítima para se defender de um suposto ataque à facadas que sofria. Versão isolada no contexto probatório, que impede o reconhecimento da excludente de ilicitude referente à legítima defesa. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APL: 00212233120098140401 BELÉM, Relator: PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 07/10/2014, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 11/06/2015)

E ainda:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA - ART. 129, § 2º, IV DO CPB. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES E RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. INVIABILIDADE. DEFORMIDADE PERMANENTE DEVIDAMENTE CONSTATADA PELO LAUDO DE EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONTEXTO PROBATÓRIO. Demonstrado que o réu, agindo dolosamente, ofendeu a integridade corporal da vítima, causando-lhe lesões gravíssimas que redundaram em deformidade permanente, como comprovado pelo Laudo Pericial, correta é a condenação pelo crime do art. 129, § 2º, IV do CPB, restando inviabilizado o pleito desclassificação para lesão corporal simples e de consequente extinção do feito em razão da prescrição na modalidade retroativa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APR: 00031275820118140201 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 26/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/02/2019)

Desta forma, as provas convergem para o protagonismo do recorrente no evento delituoso, não deixando dúvidas que sua ação provocou a lesão descrita no Laudo de Corpo de Delito acostado aos autos.

Quanto ao interesse recursal, é evidente que ainda que a pena tenha sido extinta pela prescrição,
ad argumentadum

merece ser ressaltado que no caso de sentença absolutória é possível existir interesse recursal para alterar a fundamentação, exceto nos casos da absolvição ser consubstanciada nos incisos I (estar provada a inexistência do fato) ou inciso IV (estar provado que o réu não concorreu para a infração) do artigo 386 do Código de Processo Civil. Acerca da questão, leciona o doutrinador Edilson Mougenot Bonfim:

"(...) é pacífico o entendimento no sentido de que tem o réu legitimidade para recorrer da sentença absolutória, com o fim de alterar o inciso que fundamentou a absolvição, salvo se esta fundar-se na inexistência material do fato ou na existência de prova de que o acusado na concorreu para a infração penal (art. 386, I e IV, do CPP) (...)" (BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 669).

Nesses termos, se fundando a absolvição no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, há interesse recursal.

Cumpre reafirmar que a prova da autoria é inconteste, levando em conta o conteúdo testemunhal e o próprio laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos, testificando que houve ação contundente que produziu equimose avermelhada na região bucinadora direita.

No que concerne a prova representada pelo laudo de corpo de delito, não vejo como possa ser refutado, uma vez que não apresenta incongruência e sequer foi objeto de discordância em juízo, razão pela qual deve ser acolhida integralmente.

Constata-se, que o principal fundamento da apelação reside na busca da absolvição do apelante, alterando, consequentemente, a sentença condenatória que o condenou a pena de 11 meses e 06 dias de detenção, reconhecendo em seguida a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. Nesse ponto, a decisão do STF, no HC nº 115098/RJ, em que foi relator o Min Luiz Fux, julgado em 07/05/2013, onde ficou claro que o revolvimento da matéria é o inconformismo:

“CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS.ESTELIONATO-ART. 251 DO CPM. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. QUESTÃO DE FUNDO PREJUDICADA. INCONFORMISMO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA-CF, ART. 1º INC.III. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.AUSÊNCIA DE EFEITOS DE NATUREZA PENAL OU CÍVEL.

(...)

“A prescrição da pretensão punitiva diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão executória, não reflete negativamente na esfera penal ou cível do agente, vale dizer, e como se o crime nunca tivesse existido”

Igualmente esta segunda turma do Tribunal de Justiça, também tem o mesmo entendimento, na Apelação nº 00025459820138140009, em que foi relator o Des. Ronaldo Valle, J. em 19/12/2019.

De tudo quanto foi examinado, ainda que haja interesse processual isso não pode significar
a possibilidade de permitir ao recorrente escolher o fundamento pelo qual deseja ser absolvido. Se o motivo pelo qual se pretende o decreto absolutório no âmbito recursal tiver os mesmos efeitos (práticos e jurídicos), como ocorre na espécie em julgamento, inviável se admitir a absolvição pelos fundamentos pretendidos.

D
esse modo, conveniente ratificar
in totum
os termos do
decisum
objurgado.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial conheço do recurso e nego provimento, nos termos da fundamentação.

E como voto

Belém, 14 de setembro de 2021

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/09/2021